Tribunal: TJSP
Processo: 2121331-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000559124
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2121331-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
agravante BRADESCO SAÚDE S/A, são agravados MARIA JULIA BARREIRO
FERNANDES DUARTE, ELCY DUARTE, HAVANI BARREIRO FERNANDES
DUARTE e FERNANDO BARREIRO FERNANDES DUARTE.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram, com
determinação. V. U. Compareceu para sustentação oral o Dr. Francisco José
Verrone.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
GIFFONI FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2121331-17.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S/A
AGRAVADOS: MARIA JULIA BARREIRO FERNANDES DUARTE, ELCY
DUARTE, HAVANI BARREIRO FERNANDES DUARTE E FERNANDO
BARREIRO FERNANDES DUARTE
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL
AÇÃO: REAJUSTE CONTRATUAL
VOTO No 28993
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO
PROFERIDA EM PROCEDIMENTO DO JUIZADO
ESPECIAL CÍVEL – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO
–
IMPOSSIBILIDADE
–COMPETÊNCIA RECURSAL AFETA ÀS TURMAS
RECURSAIS (ARTIGO 41 DA LEI 9.099/95) –
RECURSO NÃO CONHECIDO - DETERMINAÇÃO DE
REMESSA AO COLÉGIO RECURSAL COMPETENTE.
Trata-se de Agravo de Instrumento, postulando a Recorrente por
modificação da r. decisão de fls. 60/62 que nos autos de Cumprimento de Sentença,
indeferiu a Exceção denominada Impugnação, e determinou a intimação da Ré para
realizar o depósito do valor da condenação das astreintes, em R$-18.000,00.
Sustenta que a obrigação fora integralmente cumprida; equivocada a r. decisão
agravada ao condenar a Seguradora ao pagamento das astreintes. Aduz do excessivo
valor da cominação, hialino o enriquecimento sem causa da Agravada. Pretende o
afastamento ou redução da multa processual.
Recurso com processamento bastante; respondido.
Esse o breve relato.
Com efeito, compulsando os autos, verifica-se que a decisão
agravada foi proferida em procedimento do Juizado Especial Cível da Comarca de
São Caetano do Sul (fl. 60).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Jurisdicionalmente, os Juizados Especiais Cíveis e Criminais
não se reportam aos Tribunais de Justiça.
Segundo o artigo 98, da Constituição Federal, as Turmas
Recursais possuem competência exclusiva para apreciar os recursos das decisões
prolatadas pelos Juizados Especiais. Portanto, não cabe recurso ao Tribunal de
Justiça, pois a eles não foi reservada a possibilidade de revisão dos julgados dos
Juizados Especiais.
Já o art. 41, da Lei no 9.099/95, estabelece:
"Art. 41. Da sentença, excetuada a homologatória de
conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o
próprio Juizado.
§ 1o O recurso será julgado por uma turma composta por
três Juízes togados, em exercício no primeiro grau de
jurisdição, reunidos na sede do Juizado.”
Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, a seguir:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRF'S.
DECISÕES ADVINDAS DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. JULGAMENTO.
INCOMPETÊNCIA. ARTIGOS 98 DA CF E 41 DA LEI 9.099/95. INTELIGÊNCIA.
TURMA RECURSAL. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL.
REVISÃO DOS JULGADOS. PRECEDENTE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.
AUSÊNCIA.
CONCLUSÃO
LÓGICO
SISTEMÁTICA
DO
DECISUM.
INCOMPETÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. INOCORRÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS
FEDERAIS. LEI 9.099/95. APLICABILIDADE. NÃO APRECIAÇÃO. RECURSO
NÃO CONHECIDO.
I - Escorreita a decisão do Eg. Tribunal Regional Federal
da 4a Região ao asseverar não ser competente para o caso vertente, tendo em vista
não se inserir a hipótese no comando do artigo 108, inciso I, alínea "b" da
Constituição Federal. Neste sentido, os juízes integrantes do Juizado Especial
Federal não se encontram vinculados ao Tribunal Regional Federal. Na verdade, as
decisões oriundas do Juizado Especial, por força do sistema especial preconizado
pela Carta da República e legislação que a regulamenta, submetem-se ao crivo
revisional de Turma Recursal de juízes de primeiro grau.
II - Segundo o artigo 98 da Constituição Federal, as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Turmas Recursais possuem competência exclusiva para apreciar os recursos das
decisões prolatadas pelos Juizados Especiais Federais. Portanto, não cabe recurso
aos Tribunais Regionais Federais, pois a eles não foi reservada a possibilidade de
revisão dos julgados dos Juizados Especiais.
III - A teor do artigo 41 e respectivo § 1o da Lei 9.099/95
(aplicável aos Juizados Especiais Federais, por força do artigo 1o da Lei
10.259/01), os recursos cabíveis das decisões dos juizados especiais devem ser
julgados por Turmas Recursais,
IV - No RMS. 18.433/MA, julgado por esta Eg. Turma
recentemente, restou assentado o entendimento de que os Juizados Especiais foram
instituídos no pressuposto de que as respectivas causas seriam resolvidas no âmbito
de sua jurisdição. Caso assim não fosse, não haveria sentido sua criação e, menos
ainda, a instituição das respectivas Turmas Recursais, pois a estas foi dada a
competência de revisar os julgados dos Juizados Especiais.
V - Descabida a interposição do recurso especial com base
no art. 535 do Código de Processo Civil, sob a alegação de pretensa omissão,
quando a matéria objeto do recurso restou apreciada à exaustão pela instância a
quo.
VI - Ademais, compete ao magistrado fundamentar todas as
suas decisões, de modo a robustecê-las, bem como afastar qualquer dúvida quanto
a motivação tomada, tudo em respeito ao disposto no artigo 93, IX da Carta Magna
de 1988. Cumpre destacar que deve ser considerada a conclusão lógico-sistemática
adotada pelo decisum, como ocorre in casu. Precedentes.
VII - Evidencia-se, ainda, inviável a apreciação de qualquer
defeito na decisão atacada, tendo em vista ter o Tribunal de origem declinado de
sua competência em favor da Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná.
Desta forma, seria o caso de o Instituto Previdenciário impugnar diretamente o
fundamento da incompetência e não alegar ofensa ao artigo 535 do Código de
Processo Civil. Precedente.
VIII - No tocante à violação ao artigo 1o da Lei 10.259/01,
descabido seu conhecimento em sede de recurso especial, porquanto a Corte
Regional limitou-se a declinar de sua competência à Turma Recursal, sem apreciar
a questão da aplicabilidade ou não da Lei 9.099/95 no âmbito dos Juizados
Especiais Federais. Em conseqüência, não se examinou a possibilidade do
ajuizamento de ação rescisória na esfera dos Juizados Especiais Federais.
IX - Recurso especial não conhecido (REsp no 722237 Rel.
Min. GILSON DIPP 5a Turma j. 03/05/2005) (g.n.)
No mesmo sentido é o entendimento deste E. Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
- Revogação do benefício da gratuidade de justiça

Pretensão de reforma Competência do Colégio Recursal
para o julgamento do presente recurso - Processo que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
tramitou no Juizado Especial Aplicação do artigo 3o, I, do
Provimento no 1.768/10, do Conselho Superior da
Magistratura Precedentes Recurso não conhecido, com
determinação.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2150866-59.2018.8.26.0000; Rel. Des.: Maria Olívia Alves;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; j.
17/09/2018);
“Agravo de instrumento
Ação ordinária na fase de
cumprimento de sentença
Ação promovida perante o
Juizado Especial Cível da Comarca de Avaré Competência
da Turma Recursal Não conhecimento do recurso, com
determinação de remessa.” (Agravo de Instrumento no
2169706-20.2018.8.26.0000; Rel. Des. Osvaldo Magalhães;
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; j.
10/09/2018).
Assim, o recurso não merece ser conhecido.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE DO RECURSO,
determinando a remessa dos autos ao Colégio Recursal competente, nos termos
supramencionados.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica